Tribunal: TJMT
Processo: 0000907-79.2005.8.11.0078
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000907-79.2005.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VALNEI MORAIS RIBEIRO & CIA LTDA - CNPJ: 37.461.522/0003-62 (APELADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS EXECUTADOS - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO COMPROVADA – FEITO PARALISADO SEM CUMPRIMENTO DO DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO POR MAIS DE 7 ANOS – MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA
­­­
- APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Não cumprido o despacho que ordenou a citação do devedor por morosidade do Poder Judiciário, não há que se falar em inércia da Fazenda Pública.

Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que julgou procedente a Exceção de Pré-executividade interposta na Ação de Execução Fiscal (Processo no 707/2005) movida contra
VALNEI MORAIS RIBEIRO & CIA LTDA
, para reconhecer a prescrição intercorrente dos créditos executados e extinguir o feito nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, sustenta que não houve a prescrição, uma vez que o feito foi ajuizado no prazo legal e ficou anos paralisado sem o cumprimento do despacho que determinou a citação do devedor.

Argumenta ainda
que de acordo com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a prescrição se a paralisação do processo se der por culpa do Poder Judiciário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, via de consequência, afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento regular do feito.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
23/03/2005
, a Ação de Execução Fiscal (Processo no 707/2005) em desfavor de
VALNEI MORAIS RIBEIRO & CIA LTDA
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na
CDA no 00087/05,

que alcançava a importância de R$ 61.909,12 (sessenta e um mil, novecentos e nove reais e doze centavos).

Ao receber inicial, em 20/02/2006, o Magistrado
a quo
determinou a citação do devedor via Correios (fls. 11/12).

Em 13/08/2007, o Juízo determinou que se aguardasse o cumprimento total do despacho anterior (fl. 16).

Em 19/10/2010 e 26/06/2012, houveram novos despachos para se cumprir a determinação anterior.

Sem o cumprimento do despacho que determinou a citação, em 30/09/2013, o Juízo determinou a intimação da Fazenda Pública, para requerer o que de direito (fl. 20), que foi cumprida em 30/09/2015 (fl. 26).

Em 22/03/2016, a executada interpôs uma Exceção de Pré-Executividade, alegando a prescrição dos créditos cobrados, que foi julgada procedente pelo Magistrado
a quo
em 27/06/2017
, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, ficando evidente que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Da análise dos autos tem-se que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal e que a prescrição foi interrompida com o despacho ordenador da citação, que ocorreu em 20/02/2006.

Por outro lado, tem-se que o mandado não foi cumprido e após mais de 7 (sete) anos em 30/09/2013, o Juízo determinou a intimação da Fazenda Pública, para requerer o que de direito, que foi cumprida em 30/09/2015.

Dessa forma, constata-se que, a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional se deu por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, devendo ser aplicado ao caso a Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR.
FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto,
se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ
”.

(TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Assim, se a demora na realização dos atos processuais se deu por inércia do Poder Judiciário, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020